Tribunal: TJES
Processo: 5001769-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001769-57.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA DA PENHA DOS SANTOS

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ).

4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, §1º, do CPC.

5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ.

2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito.

3. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Súmula 190 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA DA PENHA DOS SANTOS,
reconheceu o abandono da causa pela parte exequente, ora apelante, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, §1º, do CPC. Outrossim, condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, o Ente Público Municipal aduz, em síntese, que:
(i)
“não há como se falar em extinção por abandono por parte da Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal só poderia ser extinta se o Município estivesse ficado inerte por mais de 30 dias, após a intimação para se manifestar”;
(ii)
“ao compulsar os autos é possível perceber que em diversos momentos o Município foi intimado para fornecer informações ou realizar diligências, e se manifestou dentro do prazo”;
(iii)
“e o tempo gasto para manifestação da Fazenda Pública para cumprimento de uma intimação não seria um prazo desarrazoado quando analisado a demanda processual, ou seja, o volume de processos que a Fazenda Pública Municipal movimenta diariamente”;
(iv)
“não há que se condenar a Fazenda Pública em custas finais do referido processo executivo”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença. Alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Sem contrarrazões, eis que o Executado não foi citado na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA DA PENHA DOS SANTOS,
reconheceu o abandono da causa pela parte exequente, ora apelante, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, §1º, do CPC. Outrossim, condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, o Ente Público Municipal aduz, em síntese, que:
(i)
“não há como se falar em extinção por abandono por parte da Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal só poderia ser extinta se o Município estivesse ficado inerte por mais de 30 dias, após a intimação para se manifestar”;
(ii)
“ao compulsar os autos é possível perceber que em diversos momentos o Município foi intimado para fornecer informações ou realizar diligências, e se manifestou dentro do prazo”;
(iii)
“e o tempo gasto para manifestação da Fazenda Pública para cumprimento de uma intimação não seria um prazo desarrazoado quando analisado a demanda processual, ou seja, o volume de processos que a Fazenda Pública Municipal movimenta diariamente”;
(iv)
“não há que se condenar a Fazenda Pública em custas finais do referido processo executivo”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença. Alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Sem contrarrazões, eis que o Executado não foi citado na origem.

Pois bem.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
MARIA DA PENHA DOS SANTOS
, objetivando receber o valor referente à CDA n° 3612/2017.

Em decisão de ID n. 9768119, restou deferida a citação do executado por Oficial de Justiça, oportunidade em que o Magistrado a quo determinou a intimação do Município de Vitória para realizar o recolhimento do valor das despesas processuais (adiantamento das despesas para o transporte do Oficial de Justiça - súmula 190 do STJ).

Na sequência, o Município Exequente peticionou no ID n. 9768122 requerendo a suspensão do feito, pelo período de 60 (sessenta) dias, de modo a possibilitar a adoção das devidas providências administrativas para o pagamento das guias de custas e consequente atendimento ao
decisum.

Por meio de decisão lançada no ID n. 9768123, a MM. Juíza de Direito deferiu, em parte, o pedido, de modo a suspender a execução por 30 (trinta) dias, consignando na referida decisão, desde logo, a intimação da municipalidade para que, após o prazo, apresentasse o que fora determinado na decisão anterior (ID n. 9768119).

Conforme ID n. 9768124, a intimação eletrônica foi expedida em 09/08/2022.

Em 03/03/2023, fora certificado pela serventia do juízo de origem o decurso do prazo sem manifestação do exequente, ora apelante, conforme certidão lançada no ID n. 9768125.

Por conseguinte, fora renovada a intimação para comprovar o recolhimento (ID n. 9768126), sob pena de abandono, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC, o Município quedou-se inerte (certidão de ID n. 9768128).

Dessa forma, o cerne da controvérsia cinge-se em definir a possibilidade do Juízo
a quo
extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, em decorrência do não recolhimento das despesas processuais referentes ao ato do oficial de justiça para o cumprimento do mandado, bem como em razão de não impulsionar o feito após intimado sucessivas vezes para tanto.

Em que pese os argumentos destacados pelo apelante, cumpre-me registrar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de
diferenciar as custas processuais prévias
(incluídas as despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento)
das

despesas processuais
(nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela
Súmula 190 do STJ
, que impõe o seu adiantamento pelo exequente.

Neste sentido:

“[...] Consoante a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção desta Corte, a citação postal constitui ato processual abrangido no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda está dispensada, por força do art. 39 da Lei 6.830/80. Não se confunde com despesas processuais, tais como os honorários de perito e os valores relativos a diligências promovidas por Oficial de Justiça. É indevida, portanto, a exigência de prévio adimplemento do valor equivalente à postagem de carta citatória. Precedentes [...]”.
(REsp 1342857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012).

Deste modo, quanto à obrigação de adiantar as despesas com as diligências praticadas por oficial de justiça, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que tal dever somente surge no momento em que houver o deferimento da respectiva providência, sendo que o ente público deverá ser intimado para que efetive o respectivo pagamento.

É o que extrai do aresto a seguir colacionado:

“[...]
Entendimento pacífico desta Corte assentado na Súmula nº 190⁄STJ, que assim dispõe: "Na execução fiscal, processada perante a Justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça". Precedentes
: REsp 957.777⁄MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 05.11.2007; AgRg no REsp 653.135⁄SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14.03.2007; REsp 496.900⁄PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ de 01.12.2003.

4. No particular, o recorrente postulava que o recolhimento do numerário para as despesas com oficial de justiça fosse realizado a posteriori e de forma mensal, em uma única vez, o que não foi deferido pela Corte de origem.
Tal entendimento não destoa da jurisprudência assente que estatui a necessidade do pagamento quando houver determinação para realizar a diligência, como no presente caso. É incabível, apenas, a exigência do depósito prévio.
Precedentes: REsp 964.319/GO, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 24.4.2008; REsp 867.427/GO, Segunda Turma, Rel. Humberto Martins, DJ de 12.3.2007 [...]”. (REsp 724.029/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 23/10/2008)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Desse modo, incabível se apresenta a exigência de antecipação de despesas com Oficial de Justiça, uma vez que os autos sequer noticiam a citação pelos Correios, ou se esta restou frustrada.
Apenas após essa providência, caberá a intimação pessoal da Fazenda Pública para recolher o numerário necessário às despesas com locomoção do Oficial de Justiça.

6. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 6110097471, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

O teor da Súmula 190 do STJ dispõe que:
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
.

Nesse sentido, a farta jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - INÉRCIA DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Em que pese os argumentos lançados pelo agravante por meio desse recurso, impera registrar que suas razões de insurgência no apelo em nada guardam relação com um suposto pedido não apreciado na instância originária. Aliás, os alegados pedidos de consulta por meio do sistema SIEL e SIBACEN jamais foram formulados nas numerosas oportunidades concedidas à municipalidade para se manifestar. 2 – Especificamente quanto à obrigação de adiantar as despesas com as diligências praticadas por oficial de justiça, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que tal dever somente surge no momento em que houver o deferimento da respectiva providência, sendo que o ente público deverá ser intimado para que efetive o respectivo pagamento. 3 - Não merece retoques a decisão atacada, na medida em que constada a devida intimação do Município com o decurso do prazo, por mais de uma vez, sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que caracterizado o abandono da causa. 4 - No que toca à alegação de dificuldades decorrentes da segunda onda da pandemia, não houve a suspensão dos prazos processuais de processos eletrônicos, uma vez que plenamente possível o trabalho remoto, inexistindo qualquer documento capaz de corroborar a precariedade do Município em atender o comando judicial, notadamente quando comparece por 02 (duas) vezes aos autos para a juntada de petições que nada tem a ver com o comando exarado. 5 - Recurso improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000267-24.2020.8.08.0021, Relatora: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador : 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2022)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente.
II. In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NÃO ATENDIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após ver frustrada a citação postal do Executado, o Município peticionou nos autos pleiteando a citação do mesmo por oficial de Justiça. Ocorre que o ente público deixou de recolher as despesas para a realização do ato e não declinou novo endereço do demandado. 2. Ato contínuo, o Magistrado determinou a intimação do Município para suprir a falta e impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, como determina o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do NCPC (fl. 17).
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, muito embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento das custas e emolumentos nos processos de execução fiscal, deve a mesma adiantar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de Justiça, quando tal modalidade de citação se mostrar necessária. 4. Tal inteligência foi objeto da Súmula nº 190, do Tribunal da Cidadania, segundo a qual: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
5. Constatada a necessidade de promover a citação pessoal do executado nos moldes do art. 8º, I, da LEF, já que frustrada a tentativa de citação postal, é dever do exequente antecipar as despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, com o intuito de possibilitar o prosseguimento válido do feito. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055084-28.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 27/01/2020; DJES 04/02/2020) (destaquei)

Outrossim, de igual modo, não merece razão a tese veiculada pelo Apelante relativa a impossibilidade de se extinguir o feito por abandono.

Examinando o caderno processual, observa-se que o Município foi intimado, por 2 (duas) vezes, para pagar as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte. Nada obstante, na primeira oportunidade, requereu a dilação do prazo, o que foi parcialmente atendido pela magistrada
a quo
e, mesmo com a dilação do prazo, não cumpriu o comando determinado.

Ressalto que, na segunda intimação, a Magistrada foi clara em pontuar que tal diligência deveria ser cumprida, no prazo estabelecido, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil.

Todavia, o exequente manteve-se novamente silente, não havendo que se falar portanto em nulidade:
“(...) tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.(TJES; Apl 0042408-82.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 13/11/2019.

Vale destacar, ainda, que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES,
“(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

Por fim, quanto à (im)possibilidade de isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais, entendo que assiste razão ao Apelante.

O artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 dispõe previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Senão vejamos:

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”.

Na espécie, a sentença apelada condenou o Município ao pagamento das custas processuais. Todavia, sendo o processo executivo fiscal disciplinado pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Assim, havendo legislação especial disciplinando a matéria e, não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, assiste razão ao apelante quanto à isenção ao pagamento das custas processuais.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 –, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Confira-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pela Fazenda Nacional, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.
3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do entendimento do STJ. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1704756/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.
3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

Nessa perspectiva, convém esclarecer, ainda, que embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra no caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais. Vejamos, nesse sentido, os arestos, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir colacionados:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES TJES – AUSÊNCIA DE DESPESA A SER RESSARCIDA À PARTE CONTRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.
2. Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em razão do reconhecido abandono da Fazenda Pública, inexistente qualquer despesa a ser ressarcida à parte contrária, sequer citada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0018113-10.2015.8.08.0347, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data do Julgamento: 08/08/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Afastada a condenação no caso concreto, eis que não se trata de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária. Recurso conhecido e provido.
Vitória, 01 de abril de 2024. RELATORA (TJ-ES, Apelação Cível 5001155-23.2016.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.
(TJ-ES, Apelação Cível 0000025-73.2014.8.08.0050, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2023)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Fazenda Pública municipal não está sujeita ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, por força do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 2. A Lei Federal de Execuções Fiscais deve ser aplicada, muito embora a Fazenda Pública Municipal não se encontre no rol de isenções, na esteira da Lei Estadual nº 9.974/13 que revogou a Lei Estadual nº 9.900/12.
(TJES, Classe: Apelação, 100170060642, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar